Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0703451-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO DUQUE DUTRA - DF0012313A, NIXON FERNANDO RODRIGUES - DF0011749A Advogados do(a) APELANTE: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619-A, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR - DF11555-A, JOHANN HOMONNAI JUNIOR - DF0042500A, LUIZA MASCARIN MACHADO - DF0030682A Advogado do(a) APELANTE: LUIZA MASCARIN MACHADO - DF0030682A APELADO(A): Advogados do(a) APELADO: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619-A, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR - DF11555-A, JOHANN HOMONNAI JUNIOR - DF0042500A, LUIZA MASCARIN MACHADO - DF0030682A Advogado do(a) APELADO: LUIZA MASCARIN MACHADO - DF0030682A Advogado do(a) APELADO: NIXON FERNANDO RODRIGUES - DF0011749A D E S P A C H O Verifico que o Conflito de Competência n. 0000478-75.2019.807.0000 não foi conhecido em razão de o Juízo suscitado ter admitido a competência para julgamento do presente processo (ID n. 13564453), nos seguintes termos: “Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo DESEMBARGADOR HECTOR VALVERDE SANTANAem desfavor do DESEMBARGADOR EUSTÁQUIO DE CASTRO, o qual, na Apelação Cível n° 0703451-27.2017.8.07.0001, sendo apelantes COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF - COOPERFIM, ANA CRISTINA OLIVEIRA e COMERCIAL AUDIO E VIDEO LTDA, declinou da competência (fl. 04), de ofício, para a 1a Turma Cível deste Tribunal, tendo em vista a conexão existente com o recurso interposto na Ação Reivindicatória, que possuía a mesma causa de pedir remota. Alega o Juízo suscitante que os fatos e as consequências jurídicas discutidas nesses autos são distintos dos autos de no 2014.01.1.003507-8, pois estes tratam de posse ilegítima e de má-fé das bancas, enquanto aqueles têm como causa o inadimplemento do cooperado perante a cooperativa. Assim, não há razão para o declínio de competência para a 1a Turma Cível. Na petição de fls. 10/16 a COOPERFIM informa a realização de acordo que põe fim a demanda. Na decisão de fl. 18 designei o Juízo suscitante para apreciação de medidas urgentes. O Juízo suscitante comunicou que proferiu despacho na Apelação Cível n° 0703451-27.2017.8.07.0001, no qual nada proveu quanto ao pedido de homologação da autocomposição das partes, pois considera ser necessário o julgamento deste Conflito de Competência antes de se analisar o acordo. À fl. 26 o Juízo suscitado admitiu a competência e oficiou para a devolução imediata dos autos e homologação de acordo. É o relatório. O presente Conflito de Competência não pode ser conhecido. Uma vez que o Juízo suscitado admitiu a competência, requerendo a devolução dos autos, inexiste interesse do Juízo suscitante, pois a lide foi sanada. Dessa forma, deve ser negado seguimento ao Conflito de Competência, ante a falta de interesse em sua manutenção. Com isso, NÃO CONHEÇO o presente Conflito de Competência. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe." (grifo nosso) Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador Eustáquio de Castro, integrante da Oitava Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator